Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-82.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
1. Operação bancária impugnada pelo consumidor. Inércia do banco na produção da prova da autenticidade da assinatura, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do CPC). O requerido não recolheu os honorários do perito grafotécnico, o que acarretou a

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
1. Operação bancária impugnada pelo consumidor. Inércia do banco na produção da prova da autenticidade da assinatura, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do CPC). O requerido não recolheu os honorários do perito grafotécnico, o que acarretou a preclusão da prova.
2. Restituição do indébito, na forma dobrada. Observância do EAREsp 676.608.
3. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado para R$10.000,00, montante que se mostra razoável.
4. Termo inicial dos juros de mora. Aplicação da Súmula no 54 do STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.